Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-84.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I.Caso em exame
Cuidam-se de apelações interpostas em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel residencial. A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a construtora ré ao pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I.Caso em exame
Cuidam-se de apelações interpostas em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel residencial. A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a construtora ré ao pagamento de danos materiais, porém excluiu do montante os custos relativos à cobertura (estrutura metálica), à rede hidrossanitária (registro de água) e ao percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), além de julgar improcedente o pleito de danos morais. Ambas as partes recorreram: a ré arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da ação; a autora pugnando pela reparação integral dos danos materiais e pela condenação em danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a não abertura de prazo para alegações finais escritas, após a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa que acarrete a nulidade da sentença; (ii) saber se a pretensão indenizatória se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, especialmente quando fundada na violação do dever de informação; (iii) saber se os custos para reparo do telhado e do registro de água, bem como o percentual de BDI, devem integrar a condenação por danos materiais; (iv) saber se a existência de múltiplos vícios construtivos em imóvel novo configura dano moral indenizável; e (v) definir o regime de juros e correção monetária aplicável à condenação, considerando o advento da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando, sendo a controvérsia eminentemente técnica, as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, tornando o conjunto probatório suficiente para o livre convencimento motivado do julgador (art. 370 CPC). 4. A pretensão de reparação civil por vícios construtivos ocultos, fundada na violação do dever de informação e na quebra da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 CC), e não ao prazo decadencial para vício aparente (art. 26 CDC). 5. A divergência entre o produto entregue (telhado com oxidação) e o modelo ofertado em material publicitário (com promessa de proteção e acabamento superior) configura violação à força vinculante da oferta (art. 30 CDC) e ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), impondo-se a reparação integral, que inclui os custos para adequação do telhado e do registro de água, conforme apurado pela perícia. 6. O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) constitui elemento técnico indispensável à formação do preço de serviços de engenharia, devendo ser incluído na indenização por dano material para assegurar a reparação integral do prejuízo . 7. A frustração da legítima expectativa de usufruir de um imóvel novo e adequado à moradia (direito constitucionalmente assegurado), somada à insegurança e ao desconforto gerados por múltiplos vícios construtivos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização fixados em R$ 10.000,00. 8. Os consectários legais, por serem matéria de ordem pública, são ajustados de ofício para se adequarem à sistemática da Lei no 14.905/2024, aplicando-se a Tabela Prática do TJSP e, posteriormente, o IPCA-15 para a correção monetária, e juros de 1% ao mês e, em seguida, a taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) para os juros de mora.

IV. Dispositivo e tese 9. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento do feito sem a abertura de prazo para alegações finais quando a prova pericial, devidamente submetida ao contraditório, mostra-se suficiente para a resolução da controvérsia técnica. 2. A pretensão indenizatória por vícios construtivos ocultos, fundada na violação do dever de informação, sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. A divergência entre o imóvel entregue e o modelo veiculado em publicidade viola a força vinculante da oferta (art. 30, CDC), justificando a condenação à reparação material integral, incluindo o percentual de BDI e os custos para adequação do bem às características ofertadas. 4. A quebra da justa expectativa de fruição de um imóvel residencial novo (direito a moradia constitucionalmente assegurado), em razão de múltiplos defeitos construtivos, configura dano moral indenizável.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.